Tribunal: STF
Processo: RE 1367960
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUEBRA DE SIGILOS E MEDIDAS CAUTELARES. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE DAS PROVAS CAUTELARES. REINSERÇÃO DAS PROVAS NA AÇÃO PENAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
 1.	Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão monocrática do Ministro Relator que negara seguimento a recursos extraordinários interpostos contra acórdão do STJ. Este, ao conceder ordem de habeas corpus de ofício, anulara atos decisórios na Ação Penal nº 0478160-78.2016.8.13.0000, a partir do recebimento da denúncia, por entender inválidos os elementos de informação oriundos de medidas cautelares decretadas com base em decisão supostamente não fundamentada. O MPMG busca o reconhecimento da validade das decisões do TJMG que deferiram tais medidas e, com isso, a reintegração das provas na ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
 1.	Há duas questões em discussão: (i) definir se as decisões do TJMG que deferiram medidas cautelares em desfavor dos réus — quebra de sigilos e busca e apreensão — estão devidamente fundamentadas, inclusive mediante o uso da técnica per relationem; e (ii) determinar se é possível a reinserção dos elementos de prova derivados dessas medidas na Ação Penal nº 0478160-78.2016.8.13.0000.
III. RAZÕES DE DECIDIR
 1.	O trânsito em julgado do HC nº 582.284/MG não impede o exame do presente recurso extraordinário, pois este pode resultar na revisão da decisão proferida no HC nº 497.699/MG, do qual aquele é dependente.
 2.	A controvérsia não demanda reexame de fatos e provas, mas sim a adequada interpretação jurídica da fundamentação das medidas cautelares, não incidindo a Súmula 279 do STF.
 3.	A fundamentação per relationem é aceita pela jurisprudência do STF, desde que as razões adotadas por remissão estejam delineadas e acessíveis, como ocorreu na espécie, com referência expressa a elementos detalhados do pedido do MPMG e investigações da Corregedoria.
 4.	A decisão impugnada indica concretamente as alegações ministeriais que justificam as medidas cautelares, como suspeitas de corrupção na Promotoria de Justiça de Uberlândia, envolvimento de agentes públicos e a apreensão de valores elevados em espécie sem origem comprovada.
 5.	Precedentes do STF validam decisões judiciais fundamentadas de forma sucinta, desde que contenham os elementos essenciais à decretação de medidas invasivas, especialmente quando evidenciada a presença de fumus boni iuris e periculum in mora.
 6.	O acórdão do TJMG que autorizou as medidas está lastreado em farta documentação, contendo indícios de crimes contra a administração pública e a ordem tributária, o que justifica a legalidade da colheita das provas.
 7.	A reinserção dos elementos probatórios decorrentes das medidas cautelares anuladas pelo STJ é admissível, diante do reconhecimento da idoneidade da fundamentação que as embasou.
IV. DISPOSITIVO E TESE
 1.	Recurso provido.
Tese de julgamento:
 1.	A fundamentação per relationem é válida quando há remissão expressa a elementos concretos do pedido acusatório e das investigações preliminares.
 2.	A decisão judicial que decreta medidas cautelares pode ser considerada suficientemente fundamentada mesmo que sucinta, desde que indique os elementos essenciais à sua decretação.
 3.	É legítima a reinserção de provas obtidas por medidas cautelares previamente anuladas, quando reconhecida a idoneidade da fundamentação originária que as autorizou.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVI, e art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 94.028/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22.04.2008, p. 29.05.2009;

STF, HC nº 170.376 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08.06.2020, p. 23.06.2020;
STF, RHC nº 221.785 AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22.02.2023, p. 07.03.2023;
STF, RE nº 820.433 AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 17.03.2016, p. 30.05.2016.